Tribunal: STF
Processo: HC 94231
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso
   permitido cometida na vigência da Lei nº 9.437/97, revogada pela
   Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Abolitio criminis.
   Questão não suscitada no Superior Tribunal Justiça. Supressão de
   instância. Precedentes. Alegação de atipicidade da conduta
   praticada, uma vez que não comprovada a potencialidade lesiva da
   arma apreendida com o paciente, tendo em vista não ter sido
   observado o disposto no art. 159, § 1º do CPP, no que tange à
   validade da perícia realizada. Dilação probatória inadmitida na
   via do habeas corpus.
1. No que diz respeito à alegação de
   abolitio criminis, em virtude do disposto no artigo 36 da Lei nº
   10.826/03, que revogou a Lei nº 9.437/97 (fls. 3 a 5), não houve
   manifestação do Superior Tribunal de Justiça, estando, por isso,
   essa Corte impedida de apreciá-la sob pena de supressão de
   instância.
2. Não é possível, em sede de habeas corpus, analisar
   a validade da perícia realizada, pois demandaria o reexame do
   conjunto probatório, não permitido na via estreita do habeas
   corpus.
3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte,
   denegado.